Tribunal: TJBA
Processo: 8074936-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074936-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA CARVALHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
IZARLETE MENEZES SANTOS, ALEXANDRE FRANCO QUEIROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO IMPROVIDO.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte do requerente é relativa e não absoluta.

Havendo dúvida fundada em critérios objetivos quanto à veracidade da alegação poderá ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada.

O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser analisado de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, devendo ser sopesado o valor auferido mensalmente pela parte requerente, bem como a quantia a ser paga a título de preparo recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8074936-05.2024.8.05.0000

da comarca de Salvador, em que figuram como Agravante - EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA e como Agravados - MARIA DA GLORIA CARVALHO RIBEIRO e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2